Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de bloqueio de todos os cartões de crédito e débito do executado e de suspensão da concessão de crédito, sob o fundamento de desproporcionalidade das medidas, determinando apenas que o exequente informasse eventual órgão pagador de proventos. O agravante também requereu, em sede recursal, suspensão/apreensão de CNH e passaporte e expedição de ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do recurso quanto aos pedidos não apreciados pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de medidas executivas atípicas consistentes no bloqueio de cartões de crédito e débito e na suspensão da concessão de crédito, à luz do art. 139, IV, do CPC e do Tema 1.137 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido quanto aos pedidos de suspensão/apreensão de CNH e passaporte e de expedição de ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal, porque tais matérias não foram apreciadas na decisão agravada, incidindo os limites do efeito devolutivo e do duplo grau de jurisdição.
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório, fundamentação adequada e subsidiariedade.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.137, fixou que a adoção de meios executivos atípicos exige, cumulativamente, ponderação entre efetividade e menor onerosidade, caráter subsidiário, fundamentação específica e observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O mero esgotamento das medidas típicas de busca patrimonial não autoriza, por si só, a imposição de medidas atípicas, sendo indispensável a demonstração de indícios concretos de ocultação de patrimônio ou de comportamento abusivo do devedor.
7. No caso, embora realizadas pesquisas nos sistemas EriDF, Renajud, Bacenjud, Sniper e promovida inscrição no SERASAJUD, não há indícios concretos de ocultação patrimonial, nem demonstração de que o bloqueio de cartões e a suspensão de crédito agregariam efetividade à execução.
8. As medidas postuladas mostram-se redundantes e mais gravosas do que necessárias, sobretudo diante da negativação já efetivada, violando os vetores da subsidiariedade, proporcionalidade e menor onerosidade do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto às matérias não apreciadas pelo juízo de origem, em respeito ao efeito devolutivo e ao duplo grau de jurisdição.
2. A adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, exige demonstração concreta de sua utilidade, subsidiariedade e proporcionalidade, nos termos do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.